Tribunal: TJDFT
Processo: 0744294-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO PRESO EM OUTRA COMARCA. PROGRESSÃO DE REGIME. RECAMBIAMENTO AO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. MATÉRIA ALEGADA EM RECURSO DE AGRAVO SOB ANÁLISE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O Habeas Corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou como substituto de recurso próprio, mas tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de fatos e de provas.
2. No presente caso, as fundamentações expendidas pela impetrante no writ estão sob análise no Recurso de Agravo em Execução Penal no 0741917-88.2020.8.07.0000, sendo conveniente a sua apreciação naquele feito, onde se pode conhecer dos fatos, da motivações e das decisões já prolatadas.
3. Ordem não conhecida.